Tribunal: TJDFT
Processo: 0701562-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0701562-60.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G. DOS SANTOS FERREIRA LTDA AGRAVADO: SUPERINTENDENTE DE RETAGUARDA DE NEGÓCIOS (SUREN) DO BANCO DE BRASÍLIA (BRB), BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Consoante petição do Banco agravado noticiando a perda do objeto recursal, intime-se a parte autora para que se manifeste acerca da questão, no prazo de 5 dias. Intime-se. Brasília/DF, 7 de março de 2025. CARLOS MARTINS Relator